Tribunal: TJES
Processo: 5010547-15.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010547-15.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURORA GUEDES DA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO SEM IMPUGNAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial técnica configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar a validade de contratação eletrônica comprovada por biometria facial, geolocalização, dados de IP e efetivo depósito do numerário em conta da consumidora não impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), considera os elementos constantes nos autos suficientes para a formação de seu convencimento.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula nº 479/STJ), mas pode ser afastada mediante prova de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, do CDC).

5. A apresentação de dossiê digital contendo captura de biometria facial, dados de IP, geolocalização e validação por token, aliada à prova de transferência do crédito para conta de titularidade da autora e à manutenção da relação contratual por longo período, demonstra a higidez do negócio jurídico.

6. A percepção do crédito sem contestação por mais de dois anos configura comportamento contraditório à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), o que reforça a improcedência do pleito declaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 1.752.913/RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010547-15.2024.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AURORA GUEDES DA CRUZ.

ADVOGADO : IGOR DESIREE BORGES DA SILVA CUNHA.

RECORRIDO : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO.

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por AURORA GUEDES DA CRUZ contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em contextualização dos fatos, a autora alega ser beneficiária do INSS e que identificou descontos mensais de R$ 200,00 em seu benefício, referentes ao contrato nº 643705418, o qual afirma jamais ter contratado.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a instituição financeira logrou demonstrar a higidez da contratação mediante assinatura digital com biometria facial, geolocalização e efetiva transferência do crédito para conta de titularidade da autora.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial técnica. No mérito, reitera a tese de fraude e ausência de vontade consciente.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Recorrente alega a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, a despeito do pedido de produção de prova pericial, que foi indeferido.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(...)

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CRÉDITO "CONSTRUCARD". DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC”
(AgRg no AREsp 837.683/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016). [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1416494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

No caso em apreço, o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o dossiê de contratação digital contendo a biometria facial da contratante, registro de endereço IP e geolocalização, foi reputado suficiente para a formação do convencimento pelo Juízo sentenciante.

Assim, havendo fundamentação nas provas documentais dos autos, que foram consideradas suficientes na sentença, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Quanto à responsabilidade civil do Recorrido, enquanto instituição bancária, o entendimento firmado na Súmula 479/STJ é de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse contexto, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar
que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

Da detida análise dos autos, a despeito da proteção dada ao consumidor hipervulnerável, verifica-se que o banco Recorrido, neste caso, apresentou prova idônea da manifestação de vontade da autora.

O dossiê digital apresentado pela instituição nos IDs 18390677 e 18390678 registra que a contratação ocorreu em 27.07.2022, mediante a assinatura digital com captura de biometria facial da Recorrente, dados de geolocalização e IP, apresentação de seu documento de identidade, além da validação por
token
enviado via SMS.

Ainda que a Recorrente alegue a necessidade de prova pericial para confirmar a validade da aludida assinatura digital, e que não se desconheça do entendimento de que, diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, as “selfies” não seriam suficientes a comprovar a ocorrência da contratação, o caso revela outras provas impeditivas do direito da autora.

O banco Recorrido se desincumbiu do ônus de provar, também, a efetiva
disponibilização
do valor financiado (R$ 5.742,18) em conta bancária da própria autora junto ao Banco Bradesco, na data de 28.07.2022, fato que
não
foi impugnado pela autora.

A percepção do crédito e a manutenção da relação contratual por mais de dois anos (26 parcelas quitadas) antes do ajuizamento da demanda, em 2024, indicam a ciência da consumidora e comportamento contraditório à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

Nesse ponto, convém registrar, por oportuno, que os documentos de identificação colacionados pela própria recorrente à petição inicial correspondem, nitidamente, ao recorte da mesma fotografia apresentada pela instituição financeira na peça de defesa, reforçando que a imagem utilizada para a validação biométrica no ato da contratação é autêntica e pertence à titular do benefício.

Com isso, conclui-se que a autora/Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar a prova mínima de falha na prestação do serviço, enquanto o banco demonstrou fato impeditivo do direito autoral, de modo que não merece reforma a sentença de improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.